Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-65.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000181-65.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAINAH RAISSA MOURA DA SILVA Advogado(s): SIMONE SANTANA DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI DE DROGAS). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PREJUDICADO. PLEITO JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE AGENTES. RELATÓRIO TÉCNICO DE DADOS TELEMÁTICOS. USO DE REDES SOCIAIS PARA MERCANCIA ILÍCITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE EXTRAPOLA A FIGURA DE MERA CONSUMIDORA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Tainah Raissa Moura da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que a condenou em 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-a da imputação do art. 33 do mesmo diploma legal. Detraído o período de custódia, restando 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial aberto. Substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (ii) verificar se houve nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia; (ii) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade à manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico; e (iii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é parcialmente conhecido, pois o pedido de revogação das medidas cautelares já foi acolhido pelo Juízo de origem, tornando-se prejudicado. 4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico é mantida, pois o conjunto probatório revela, de forma robusta, a existência de vínculo estável e permanente entre a apelante e a corré Karine, voltado à prática reiterada de mercancia. 5. A materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente comprovadas. Relatórios técnicos decorrentes da quebra de sigilo telemático demonstram conversas e postagens em redes sociais com conteúdo típico de organização criminosa, incluindo divisão de tarefas, supervisão hierárquica, indicação de preços, entregas e pontos de distribuição, revelando habitualidade e estrutura. 6. Os depoimentos firmes, coerentes e convergentes de policiais civis, inclusive dos investigadores responsáveis pela análise dos dados telemáticos, confirmam que a apelante utilizava perfil pessoal para comercializar entorpecentes, agindo com autonomia e regularidade 7. A jurisprudência reconhece a validade de depoimentos policiais colhidos em juízo quando corroborados por outros elementos de prova, hipótese dos autos. 8. Inviável a desclassificação para o delito de uso próprio, pois o art. 35 da Lei nº 11.343/2006 configura crime autônomo, que exige apenas a demonstração de vínculo estável e permanente para o tráfico, sendo irrelevante eventual condição de usuário da ré. Ademais, comprovada a divisão de tarefas na mercancia ilícita. 9. A pena foi corretamente fixada pelo juízo de origem, sem incidência de atenuantes, agravantes ou causas de modificação de pena, sendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Prejudicado o pleito de eventual detração, considerando que esta foi aferida na sentença invectivada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. “A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei de Drogas) é devida quando o conjunto probatório, notadamente a prova digital e os depoimentos policiais, demonstram a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada da mercancia ilícita, afastando a tese de mera usuária”. 2. “A utilização de redes sociais para negociação de entorpecentes, quando evidenciada por conteúdo técnico e corroborada por depoimentos judiciais, configura elemento idôneo para comprovação da societas sceleris”; e 3. “A desclassificação da conduta para o delito de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é inviável quando demonstrado que o agente atua de forma coordenada e habitual em contexto de traficância”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 35. Jurisprudência relevante citada: “STJ - AgRg no HC n. 911.442/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000181-65.2025.8.05.0229, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, na qual figura como Apelante Tainah Raissa Moura da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,